Tribunal: TJPA
Processo: 0006803-88.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006803-88.2014.8.14.0051
APELANTE: KEINA SOUSA DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

2.. No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação dos prepostos do Município, que supostamente teriam agido com negligência, e o resultado morte.

3. Na espécie, muito embora a Apelante tenha comprovado o falecimento de seu bebê, por meio da certidão de óbito, a qual atestou como causa do falecimento: “morte fetal intra-utero, causa desconhecida” (Id. 1485325 - Pág. 1), os documentos juntados nos autos não demonstram, todavia, a falha na prestação do serviço público de saúde, consistente na negligência ou na omissão do atendimento médico que alega ter deixado de receber ou mesmo a negativa ou demora de tal atendimento pelo Hospital Municipal de Santarém, que teria levado ao falecimento de seu filho (feto). Dos prontuários médicos juntados por determinação do Juízo, verificou-se que a autora recebeu atendimento no Hospital Municipal de Santarém no dia 13/06/2013, onde foi diagnosticada pelo Dr. Macêdo com Infecção Urinária, sendo medicada e encaminhada para a Casa da Mulher para realizar pré-natal, com consulta marcada para o dia 24/06/2013, conforme Id nº 1485335. Relatou ainda a autora, que no dia 18/06/2013, devido a dores, procurou a ULBAN-Santarém, ligada a Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, Governo do Estado do Pará, sendo encaminhada com pedido de urgência de internação ao Hospital São Camilo, onde supostamente não teria recebido atendimento. Note-se que não se trata de hospital municipal, não sendo responsabilidade do Município de Santarém, ora apelado, a gerência do atendimento ali adotado. Informou que, devido a negativa de atendimento no Hospital São Camilo, teria procurado o Hospital Municipal de Santarém, porém foi atendida pela Dra. Laila, que “sorrindo e debochando da autora” informou “que esta não tinha nada demais e a encaminhou para casa, sem qualquer tratamento ou providência.”

Nesse ponto, em que pese os argumentos da autora, não há nos autos provas quanto a negativa de atendimento, não havendo protocolo de entrada no hospital municipal pela paciente, entre os dias 13/06/2013 a 25/06/2013, conforme documentos dos autos. Nem mesmo o depoimento da informante, genitora da autora, menciona a recusa de atendimento por parte do Hospital Municipal. Outrossim, a autora cai em contradição quando afirma em seu depoimento que no dia 18/06/2013 não havia médico no Hospital Municipal de Santarém e que, por isso, teria sido atendida por uma enfermeira, que teria realizado o procedimento de toque, porém em sua inicial afirma que teria procurado o Hospital Municipal, tendo sido atendida pela Dra. Laila, que não teria tomado nenhuma providência. Posteriormente, no dia 24/06/2013, em consulta na Casa da Mulher foi verificado a ausência de batimentos cardíacos do feto, e já no dia 25/06/2013, no documento de entrada no Hospital Municipal de Santarém, id nº 1485335, consta como causa do atendimento o “óbito fetal”, o que corrobora o prontuário de enfermagem da paciente, juntado no Id nº 1485335 – Pág. 14, que relata às 10:00hs, “BCF – não detectado” ou seja, batimento cardíaco fetal não detectado. Portanto, quando a autora deu entrada no Hospital Municipal de Santarém no dia 25/06/2013, o feto já estaria sem batimento cardíaco.

Tal fato, também é corroborado pelo exame ultra-sonográfico obstétrico juntado pela autora, que foi realizado em clínica particular, no dia 25/06/2013, às 08:41, no qual concluiu “BCF e MF: Não detectado (Óbito fetal).”, antes de ter dado entrada no Hospital Municipal de Santarém. Ainda, consta nos documentos Id nº 1485335 – Pág 12-13, os exames médicos solicitados quando da entrada da autora no Hospital Municipal de Santarém no dia 25/06/2013 e liberados no mesmo dia às 11:33 e os exames efetuados no dia 26/06/2013, também liberados no mesmo dia. Assim, pelas provas carreadas nos autos, não há como afirmar o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelos agentes municipais e o falecimento do feto, seja por omissão ou negligência, pois demonstrado pelo Município apelado, que a autora teve atendimento, não havendo nos autos provas e laudos que levem a conclusão de negligência por parte dos prepostos do Município de Santarém. Pontue-se que não há como se concluir pela negligência ou omissão se a causa da morte do feto é desconhecida, não podendo ser firmado um nexo de causalidade para fins de imputar erro no serviço prestado, somente pela comprovação do óbito.

4- Desse modo, de acordo com as produzidas nos autos a Recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de culpa na falha do serviço de atendimento médico prestado por agente do Município Apelado, decorrente de negligência ou de omissão e o nexo de causalidade entre essa conduta omissiva e dano lesivo gerado à parte, não fazendo jus, portanto, à pretensão de indenização por danos morais.

5-
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
KEINA SOUSA DIAS
contra Sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais decorrente de negligência médico-hospitalar
, ajuizada pela Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
,

que julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, asseverando que a Autora não teria de desincumbido do ônus de provar que houve a falha na prestação do serviço, consubstanciada na omissão de atendimento médico, bem como a relação de causalidade entre a conduta omissiva do ente estatal e o dano decorrente (a morte do feto) (Id. 1485343).

Inconformada, a Autora
KEINA SOUSA DIAS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(Id. 1485347), alegando, em síntese, que deveria ser aplicado ao caso a responsabilidade objetiva do Municipal, em razão da falha na prestação do serviço, argumentando que bastaria a simples comprovação do fato (conduta comissiva ou omissiva) e da relação de causalidade entre esse e o dano suportado para que se configure a responsabilidade dos entes públicos e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pontuando que, na espécie, estariam preenchidos todos os requisitos exigidos para a responsabilização Ente Público.

Pontua que, no presente caso, teria havido a comprovação da negligência médica no atendimento de sua gestação, o que teria resultado no dano suportado, consistente no falecimento de seu bebê (feto), aduzindo que não teria sido realizado nenhum tipo de exame e que não teria havido preocupação com seu estado de saúde e de seu bebê.

Afirma, ainda, ser presumido o dano moral na espécie, sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou abalo psicológico, decorrente da perda de seu filho, bem como que o valor da indenização deve ser proporcional ao caso.

Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a sentença, condenando o Ente Apelado em danos morais, para reparar os danos causados à Apelante, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões ao recurso
apresentadas, requerendo o desprovimento do Recurso (Id. 1485351).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso em seu duplo efeito (Id. 1569382).

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por verificar a falta de interesse público para atuar na causa (Id. 1630796).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso de Apelação
pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é analisar se houve responsabilidade civil do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
por conduta omissiva, decorrente da má prestação do serviço médico, que teria culminado com o falecimento do filho (feto) da Apelante.

Pois bem. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa.

Nessa linha de intelecção, portanto, é imprescindível destacar que para a caracterização da responsabilidade civil objetiva faz-se necessária a ocorrência de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu; c) nexo causal: também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

De outra ponta, para aquele que se sentiu lesado pela conduta do Estado, incumbe apenas, demonstrar que o prejuízo sofrido adveio da conduta estatal.

No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação do médico, que supostamente teria agido com negligência e o resultado morte, ressaltando, ainda, que a incumbência quanto ao ônus da prova é atribuição dos autores, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
.

Feito esses esclarecimentos, passo a analisar a responsabilidade civil imputada aos réus.

Na espécie, muito embora a Apelante tenha comprovado o falecimento de seu bebê, por meio da certidão de óbito, a qual atestou como causa do falecimento: “morte fetal intra-utero, causa desconhecida” (Id. 1485325 - Pág. 1), os documentos juntados nos autos não demonstram, todavia, a falha na prestação do serviço público de saúde, consistente na negligência ou na omissão do atendimento médico que alega ter deixado de receber ou mesmo a negativa ou demora de tal atendimento pelo Hospital Municipal de Santarém, que teria levado ao falecimento de seu filho (feto).

Inicialmente, alegou a autora que possuía vários problemas de saúde relacionado a gravidez e que esta seria de risco, porém não juntou nos autos documentos como exames, laudos, consulta pré-natais e outros, que demonstrassem a situação de risco alegada de forma a corroborar suas alegações de negligência médica no atendimento.

Dos prontuários médicos juntados por determinação do Juízo, verificou-se que a autora, vinda do Município de Juruti, recebeu atendimento no Hospital Municipal de Santarém no dia 13/06/2013,

pois relatava cólicas, onde foi diagnosticada, pelo Dr. Macêdo, com Infecção Urinária, sendo medicada e encaminhada para a Casa da Mulher para realizar pré-natal, com consulta marcada para o dia 24/06/2013, conforme Id nº 1485335.

Em seu relato, a autora afirma que, no dia 18/06/2013, devido a dores, procurou a ULBAN-Santarém, ligada a Secretaria Executiva de Estado de Saúde Pública, Governo do Estado do Pará, sendo encaminhada com pedido de urgência de internação ao Hospital São Camilo, onde supostamente não teria recebido atendimento. Note-se que não se trata de hospital municipal, não sendo responsabilidade do Município de Santarém a gerência do atendimento ali adotado.

Informou que, devido a negativa de atendimento no Hospital São Camilo, teria procurado o Hospital Municipal de Santarém, porém foi atendida pela Dra. Laila, que “
sorrindo e debochando da autora
” informou “que esta não tinha nada demais e a encaminhou para casa, sem qualquer tratamento ou providência.”

Nesse ponto, em que pese os argumentos da autora, não há nos autos provas quanto a negativa de atendimento, não havendo protocolo de entrada no hospital municipal pela paciente, entre os dias 13/06/2013 a 25/06/2013, conforme documentos dos autos. Nem mesmo o depoimento da informante, genitora da autora, menciona a recusa de atendimento por parte do Hospital Municipal.

Outrossim, a autora cai em contradição quando afirma em seu depoimento que no dia 18/06/2013 não havia médico no Hospital Municipal de Santarém e que, por isso, teria sido atendida por uma enfermeira, que teria realizado o procedimento de toque, porém em sua inicial afirma que teria procurado o Hospital Municipal, tendo sido atendida pela Dra. Laila, que não teria tomado nenhuma providência.

Posteriormente, no dia 24/06/2013, em consulta na Casa da Mulher foi verificado a ausência de batimentos cardíacos do feto, e já no dia 25/06/2013, no documento de entrada no Hospital Municipal de Santarém, id nº 1485335, consta como causa do atendimento o “óbito fetal”, o que corrobora o prontuário de enfermagem da paciente, juntado no Id nº 1485335 – Pág. 14, que relata às 10:00hs,
“BCF – não detectado”
ou seja, batimento cardíaco fetal não detectado. Portanto, quando a autora deu entrada no Hospital Municipal de Santarém no dia 25/06/2013, o feto já estaria sem batimento cardíaco.

Tal fato, também é corroborado pelo exame ultra-sonográfico obstétrico juntado pela autora, que foi realizado em clínica particular, no dia 25/06/2013, às 08:41, no qual concluiu
“BCF e MF: Não detectado (Óbito fetal).”,
antes de ter dado entrada no Hospital Municipal de Santarém.

Ainda, consta nos documentos Id nº 1485335 – Pág 12-13, os exames médicos solicitados quando da entrada da autora no Hospital Municipal de Santarém no dia 25/06/2013 e liberados no mesmo dia às 11:33 e os exames efetuados no dia 26/06/2013, também liberados no mesmo dia.

Assim, pelas provas carreadas nos autos, não há como afirmar o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelos agentes municipais e o falecimento do feto, seja por omissão ou negligência, pois demonstrado pelo Município apelado, que a autora teve atendimento, não havendo nos autos provas e laudos que levem a conclusão de negligência por parte dos prepostos do Município de Santarém.

Pontue-se que não há como se concluir pela negligência ou omissão se a causa da morte do feto é desconhecida, não podendo ser firmado um nexo de causalidade para fins de imputar erro no serviço prestado, somente com a comprovação do óbito.

Desse modo, de acordo com as provas produzidas nos autos não restou demonstrado a ocorrência de culpa na falha do
serviço de atendimento médico prestado por agente do Município Apelado
, decorrente de negligência ou de omissão e o nexo de causalidade entre essa conduta omissiva e dano lesivo gerado à parte, não fazendo jus, portanto, à pretensão de indenização por danos morais.

A jurisprudência corrobora esse entendimento:

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. HIPÓTESE DO ART.475, I DO CPC. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. HOSPITAL MUNICIPAL. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR.QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. CUSTAS. ISENÇÃO.CONSECTÁRIOS LEGAIS.
ADEQUAÇÃO. EM RELAÇÃO AO ESTADO DO PARÁ. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. DAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS NÃO EMERGEM FALHAS NAS CONDUTAS ADOTADAS PELO CORPO MÉDICO DO NOSOCÔMIO HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ QUANDO DO ATENDIMENTO DA FILHA DOS AUTORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. INVERSÃO. SUSPENSÃO. ART.12 DA LEI 1060/50.

1-A sentença proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2-A ação de indenização por danos morais, foi proposta visando a condenação do Município de Marabá e o Estado do Pará no valor de 500 (quinhentos) salários mínimos, em razão das supostas falhas praticadas pelos médicos do Hospital Materno Infantil e do Hospital Regional do Sudeste do Pará, ocorridas desde o parto da filha dos autores, até sua liberação hospitalar, que culminou com o óbito; (...)
8-
Em relação a responsabilidade civil do Estado do Pará, ainda que incontroverso que a criança veio à óbito, não restou demonstrado que a morte da infante seja decorrente do tratamento dispensado pelos Médicos do Hospital Regional do Sudeste do Pará ou que tenha recebido alta por falta de leito
.

9- Julgada improcedente a indenização por danos morais em relação ao Estado do Pará, a medida que se impõe é a inversão dos ônus sucumbenciais fixados em R$500,00 (quinhentos reais) os quais ficam suspensos por estarem os autores sob o pálio da gratuidade; 10-Recurso de apelação e Reexame necessário conhecidos. Apelação do Estado do Pará provida. Reexame necessário, sentença alterada parcialmente nos termos da fundamentação. (TJPA, 2018.03655266-14, Acórdão 195.604, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 03/09/2018, Publicado em 12/09/2018). (Grifei

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE DANO E ALEGADO ATO ILÍCITO MÉDICO
. NECROSE CONSTATADA. NECESSIDADE DE AMPUTAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA VIDA DO PACIENTE.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ POSTULANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA.
SUPOSTO ERRO MÉDICO DE AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL OCORRIDO EM HOSPITAL MUNICIPAL
. NÃO VINCULAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO ESTADUAL AO CASO EM QUESTÃO. EM CONFORMIDADE A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO PARA SER EXCLUÍDO DA LIDE, EM VIRTUDE DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1- O autor apelante alega que teria ocorrido erro médico, porém não prova tal assertiva. Nota-se

que o artigo 373, inciso I do CPC/15, diz que o ônus da prova, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito, não obtendo êxito em tal desiderato, apresentando-se a falta do pressuposto caracterizador do dever estatal de indenizar, por ausência de comprovação do ato ilícito praticado por agente público, razão pela qual, não se deve reconhecer a responsabilidade civil do poder público no caso em discussão; 2-
Observa-se que o alegado erro médico não pode ser presumido, pois a culpa do médico não é presumida, sendo do paciente o ônus de provar a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia
, ao contrário do que acontece com a obrigação de resultado, onde há o dever de atingir o resultado pretendido. 3- O doutrinador Carlos

Roberto Gonçalves ensina que acerca da necessidade de comprovação do nexo causal, um dos pressupostos da responsabilidade civil é a existência de um nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido. (...) 5- O autor recorrente não traz elementos sólidos de que a amputação de seu membro inferior esquerdo ocorrera por negligência ou imprudência da equipe médica, pois o médico realizou a cirurgia, evitando que a necrose que era visível no pé do demandante, que se confirma pelas próprias declarações do autor, se alastrasse evitando uma piora no quadro clínico do paciente, o que preservou a própria vida do autor, fazendo com que a amputação ocorrida fosse imperiosa. Desta feita, não comprovado erro médico na amputação da perna do paciente, afasta-se o dever de indenizar. 6- No ponto, atinente ao nexo, cumpre asseverar que em se tratando de alegado erro

médico, o liame de causalidade se faz presente quando demonstrada a falha na prestação do serviço, ou seja, a incorreção no atendimento realizado pelo profissional da área da saúde, circunstância indispensável ao reconhecimento da responsabilidade civil. 7- Ausente nexo de causalidade entre o dano sofrido e existência de conduta ilícita, requisito indispensável para a responsabilização civil, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe. Assim, no caso em questão, não se comprova o nexo de causalidade entre os danos físicos da apelante e os serviços médicos prestados pela fazenda pública. 8-
Neste contexto, não há como se acolher a pretensão da recorrente, sobretudo porque o médico tem obrigação de meio e sua culpa não é presumida, sendo do paciente o ônus de provar a ocorrência do ato ilícito. No entanto, para que tal responsabilidade seja caracterizada, se faz necessário comprovação da culpa do médico, o que não ocorreu nos presentes autos. Esta é a orientação da jurisprudência do STJ (RESP 1184128/MS, 3ª Turma).

Na hipótese de ausência de comprovação do ato ilícito do agente público, nessa qualidade, pela falta de prova do erro médico, faz com que o presente pleito recursal não tenha outra solução, senão o não acolhimento por ausência/insuficiência de provas. Assim sendo, por não ter

feito o paciente, ora recorrente, prova dos fatos constitutivos do direito invocado, ônus que lhe competia na forma do artigo 373, inciso I do CPC/15, a improcedência dos seus pedidos é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença de piso, no que concerne a fazenda pública municipal.
9- Recurso do autor apelante conhecido e não provido. (...) (TJPA, Acórdão 1151298, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/11/2018, Publicado em 22/11/2018). (Grifei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA ESTATAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
. 1. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, resultante de conduta comissiva é objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, e subjetiva, quando sucede de ato omissivo, empregando-se a
teoria da culpa do serviço
. 2.
Se o dano alegado adveio de omissão estatal, cuida-se de responsabilidade subjetiva, pelo que se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso. 3. Ausente a comprovação da alegada negligência na prestação de serviços de saúde, bem como do liame causal entre o dano e a suposta falha na prestação do atendimento hospitalar, não merece amparo a pretensão autoral de reparação dos danos materiais e morais experimentados
. 4. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 1223173, 00346234520158070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020). (Grifei).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 03 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/08/2020